Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720690-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Indefiro o pedido de realização de sustentação oral, porquanto o presente recurso não se amolda às hipóteses previstas no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator